Tribunal: TJDFT
Processo: 0747238-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747238-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO NUNES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO NUNES RODRIGUES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução movida por BANCO BRADESCO S.A., deferiu a penhora mensal de 10% dos rendimentos líquidos do agravante. Relata o agravante que a decisão em questão impôs medida excepcional de penhora sobre verba de caráter alimentar, comprometendo sua subsistência e dignidade. Esclarece, em síntese, que a quantia penhorada é indispensável para a sua manutenção e que a decisão foi tomada sem o devido contraditório, impedindo-o de demonstrar a necessidade integral de seus rendimentos para sua sobrevivência digna. Ressalta que a medida é contrária ao disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que protege valores de caráter alimentar, salvo em casos específicos previstos em lei. Sustenta, ainda, que a decisão agravada não apenas fere sua dignidade, mas também foi concedida sem observância ao devido processo legal, ao negar a oportunidade de comprovar sua situação financeira antes de determinar o desconto em folha. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente a decisão agravada até o julgamento final do presente agravo. No mérito, pleiteia a cassação da decisão agravada, com reconhecimento da impenhorabilidade de seus rendimentos. Alternativamente, caso o pedido principal não seja acolhido, postula pela redução do percentual penhorado para 5%. Preparo regular (id. 66156683 e 66156684). Pela decisão de id. 66172584, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Contrarrazões ofertadas (id. 66787307), pelo não provimento do recurso. É a suma dos fatos. RAZÕES DE DECIDIR Conquanto seja tempestivo o presente recurso, não é passível de conhecimento, tendo em vista a prolação de sentença extinguindo o feito originário, uma vez que o débito foi adimplido pelo agravante (id. 67771859). Logo, a tutela recursal pretendida por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator